Tribunal: TJES
Processo: 5009654-50.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2024-02-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009654-50.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DAYCOVAL S/A
RECORRIDO: MS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA e outros (2)
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5009654-50.2022.8.08.0035

RECTE.: BANCO DAYCOVAL S/A

RECDO.: ADELINO ALMEIDA LISBOA e MS SOLUÇÕES FINANCEIRAS LTDA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUÍZA SENTENCIANTE: INES VELLO CORREA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FRAUDE EM EMPRÉSTIMO. ÔNUS DA PROVA. ARTIGO 373, INCISO II DO CPC. AUSÊNCIA DE PROVA DE FORMALIZAÇÃO DO INSTRUMENTO CONTRATUAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DEVER DE INDENIZAR. NECESSIDADE DE DEVOLUÇÃO DOS VALORES RECEBIDOS EM CONTA E ENTREGUES A TERCEIRO. POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM FIXADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

TESE DA AUTORA

Trata-se de ação declaratória de inexistência de relação jurídica, na qual o autor sustenta, em síntese, que foi surpreendido com um depósito em sua conta no valor de R$ 23.855,56, referente a crédito de empréstimo consignado junto à instituição financeira demandada, que nega ter solicitado.

Aduz que foi orientado pela segunda demandada, a qual se identificou como correspondente do banco réu, a devolver apenas a quantia de R$ 23.105,56, sendo que o valor restante seria uma forma de recompensa pelos transtornos da contratação lançada indevidamente em seu nome e, apesar de ter procedido nos exatos termos, o empréstimo foi lançado em seu benefício previdenciário, em 84 parcelas, no valor de R$ 639,83.

Daí ingressou com a presente ação, pugnando, liminarmente, a cessação dos descontos, o que foi deferido na origem. Ao final, requereu o cancelamento do contrato, a devolução em dobro dos valores descontados, bem como a indenização por danos morais.

Em contrarrazões ao recurso inominado apresentado pelo banco (Id 6198724), arguiu, preliminarmente, a ausência de dialeticidade recursal. No mérito, requereu a manutenção da sentença.

TESE DA REQUERIDA BANCO DAYCOVAL S/A

Apresentou recurso inominado ao Id 6198718, arguindo, preliminarmente, a incompetência do juizado por ausência de comprovante de residência válido, incorreção do valor da causa e necessidade de perícia. Sustentou, ainda, a ilegitimidade passiva.

No mérito, requereu a reforma da sentença sob o argumento de que não merece ser desconsiderado os elementos concretos que revelam a integridade do portal e da assinatura eletrônica inserida pelo autor no contrato objeto dos autos. Assevera que não existe uma prova sequer apta a afastar a validade do negócio e a mera alegação da parte autora, dissociada de elementos probatórios robustos a se inferir a pretensa contratação fraudulenta, não pode servir de subsídio para a procedência do pleito.

Subsidiariamente, caso seja mantida a nulidade do contrato, requereu seja determinada a devolução dos valores depositados na conta do autor, sob pena de enriquecimento ilícito, bem como a redução do quantum fixado a título de danos morais.

SENTENÇA

A sentença recorrida dispôs que:
(Id 6198701):
“(...)Pelo exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, ACOLHO PARCIALMENTE os pedidos contidos na peça inicial, razão pela qual: a) confirmo os efeitos da tutela deferida; b) DETERMINO o cancelamento do contrato de empréstimo objeto da ação; c) CONDENO os requeridos a pagarem à parte autora, solidariamente, o valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), a título de danos morais, com correção monetária e juros de mora a partir do arbitramento; d) HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA, em face do réu MARTHISON DO NASCIMENTO SOUSA, razão pela qual, com fulcro no artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito em face do mesmo (...)”.

VOTO

Recebo o recurso inominado apenas em seu efeito devolutivo, haja vista não ser o caso de concessão de efeito suspensivo. Preparo recolhido, Ids 6198720 e 6198721.

Afasto a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade (Id 6198724 – págs. 02/05), posto que a recorrente combate os fundamentos da sentença, mesmo que repisando parcialmente os argumentos de sua peça de defesa. Na linha de orientação jurisprudencial do Colendo STJ, não há violação ao princípio da dialeticidade, quando os fundamentos de fato e de direitos utilizados nas razões recursais são suficientes para impugnar os termos da sentença, e amparar o respectivo pedido de reforma.

Afasto, ainda, as preliminares suscitadas pela recorrente nas razões do recurso inominado.

Tendo o autor/recorrido se qualificado na forma exigida em lei, fornecendo nome e sobrenome, número do CPF, profissão, endereço de sua residência, não há razão para o indeferimento da petição inicial e extinção do processo, diante da falta de comprovante de residência em nome próprio, tratando-se de exigência sem respaldo legal. No mesmo sentido:

PROCESSO CIVIL. INÉPCIA DA INICIAL. JUNTADA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. DESNECESSIDADE. REQUISITOS DOS ARTS. 319 E 320 DO CPC PREENCHIDOS. SENTENÇA ANULADA.
1. Os documentos apresentados pela parte autora com a inicial são suficientes para a comprovação do seu local de domicílio, inclusive para fins de definição da competência.
2. Não há que se falar em ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, uma vez que os Arts. 319 e 320 do CPC não preveem a necessidade de juntada de comprovante de residência como elemento indispensável ao ajuizamento da ação. 3. A imposição de exigência não prevista em Lei como condição para o ajuizamento da ação redunda em afronta ao princípio da inafastabilidade do acesso à jurisdição, o que não pode ser admitido. 4. Afastada a inépcia da inicial, é de se anular a r. sentença, determinando-se o retorno dos autos ao Juízo de origem para que o feito seja regularmente processado, com a citação do réu e atos ulteriores. 5. Apelação provida. (TRF-3 - ApCiv: 51931123320194039999 SP, Relator: Juiz Federal Convocado GISELLE DE AMARO E FRANCA, Data de Julgamento: 20/05/2021, 10ª Turma, Data de Publicação: DJEN DATA: 25/05/2021). (destaquei).

Vale destacar que, conforme consignado pelo juízo a quo, ao caso deve se aplicar os princípios da simplicidade, evitando prejuízo a parte autora e futuro ajuizamento de demanda.

Também não há que se falar em incompetência do juízo em decorrência do valor da causa, vez que o autor/recorrido observou as regras previstas no art. 292, do CPC (aplicado subsidiariamente), indicando o proveito econômico perseguido, cuja soma não ultrapassa o teto dos juizados especiais.

A prova pericial também é despicienda, o que confirma a competência do JEC. A prova pericial não é a única apta a formar o juízo de convencimento necessário para o correto e completo deslinde do feito, sendo que, no caso em comento, foi realizada a produção de prova documental, que se revela suficiente para o julgamento do mérito.

Por fim, em relação a alegada ilegitimidade passiva, melhor sorte não socorre a recorrente. Os fatos são articulados de modo a formular pretensão em desfavor do agente financeiro, possuindo, portanto, pertinência subjetiva para a lide. Se os fatos articulados ou o enquadramento jurídico dado levam a conclusão acerca da irresponsabilidade da recorrente na reparação dos danos, tal situação é objeto de análise meritória.

Pois bem. Não existindo outras preliminares ou questões pendentes, passo a análise do mérito propriamente dito.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre recorrente e recorrido, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Pois bem, da leitura minuciosa dos autos, coaduno com o entendimento da juíza de piso, que conclui não ter restado comprovado nos autos que o Recorrido realizou a solicitação do empréstimo.

Em que pese a instituição financeira recorrente tenha apresentado o instrumento contratual assinado eletronicamente, contando com geolocalização, identificação de IP, com selfie (Id 6198628), o que, em tese, conferiria segurança à operação realizada, não entendo que restou descaracterizada a falha na prestação do serviço. Senão, veja-se.

O banco réu constrói sua defesa no sentido de que a contratação se deu de forma regular, mas não se desincumbiu de demonstrar se foi o autor quem se dirigiu ao banco, ou se foi interceptado por alguém, limitando-se a afirmar que a operação fora intermediada pela BEVISEGS, negando, também, que a empresa indicada pelo autor, MS SOLUÇÕES, tem ligação com o Daycoval.

Nesse ponto, o autor, em sua Réplica, de Id 6198690, fala que, de fato, recebeu uma ligação telefônica de pessoa que se passava por correspondente bancária da instituição financeira Ré (MS SOLUÇÕES) ofertando-lhe operação para renegociação de empréstimo existente e informando que bastava o envio dos dados, bem como transferisse o montante de R$ 23.105,56, parte do que havia recebido em sua conta bancária (sem ter solicitado), para uma conta da empresa MS SOLUÇÕES, argumentando que o Daycoval permitiu que um terceiro (fraudador) fizesse todo o trâmite do empréstimo em nome da parte autora, o qual foi acionado em conversa de aplicativo de celular (whatsapp) pelo golpista e teve seu reconhecimento facial obtido fora dos canais oficiais do réu, além de o demandado não ter trazido aos autos qualquer tratativa com a parte autora apta a ratificar a concessão do empréstimo.

Nessa toada, é fato incontroverso que houve a celebração contratual do empréstimo consignado junto ao DAYCOVAL, bem assim que o réu não impugnou as alegações do requerente, no sentido de que fora vítima de um golpe, perpetrado por empresa fraudadora que superou seu sistema de segurança para celebrar ilicitamente contrato em nome do autor e posteriormente o induziu a transferir R$ 23.105,56.

Além disso, a recorrente indica que, de acordo com o sistema de assinatura do Banco, a localização do autor/recorrido no momento da assinatura da avença era Marabá/PA (Id 6198718 – pág. 23), no entanto, as provas dos autos vão de encontro a aludida informação. A uma, porque o autor reside em Vila Velha; A duas, porque o comprovante de devolução dos valores acostado à inicial (Id 6198593), datado de 12/04/2022, indica que a operação se deu na agência da Caixa Econômica Federal n.1643 que, conforme consulta à rede mundial de computadores, vê-se que ela é localizada na Avenida Carlos Lindenberg, 1053 - Glória, Vila Velha/ES.

Ora, no contrato apresentado pela recorrente há menção que o documento foi assinado em
“Data Hora:
11/04/2022 16:45:31
UTC-03:00”,
no Estado do Pará

– Id 6198628 – pág. 07. De outro lado, no comprovante de devolução dos valores apresentado pelo autor, indica que se deu em
12/04/2022 às 16:15h
, em Vila Velha/ES (Id 6198593), ou seja, menos 24 horas de diferença, não sendo crível imaginar que, no dia anterior, o autor estava no Pará.

Ainda que assim não se entenda, o caminho a trilhar é mesmo da declaração de inexistência de relação jurídica, pois as circunstâncias do caso concreto não são condizentes com a existência de negócios jurídicos regulares. A própria qualificação do autor no contrato de empréstimo está irregular e a selfie apresentada não partiu do sistema da recorrente.

Importa dizer que a recorrente poderia ter comprovado a legitimidade da contratação do empréstimo pelo autor por outros meios, inclusive através de gravações de ligações telefônicas ou troca de e-mails, todavia, assim não o fez.

Declarada a inexistência do negócio jurídico, a responsabilidade objetiva dos réus exsurge inequívoca nos termos dos artigos 186 c/c 927 do Código Civil c/c 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Como consequência lógica da nulidade do ajuste, compete ao autor a devolução dos valores recebidos em conta ao agente financeiro recorrente.

Apesar do autor não ter qualquer responsabilidade na celebração do empréstimo de forma fraudulenta, possui integral responsabilidade quando da entrega indevida dos valores a terceiros.

Pelas trocas de mensagens de aplicativo juntadas, não houve celebração de negócio jurídico entre o autor e a empresa MS, mas apenas contato visando a entrega de valores, sob a promessa de baixa do empréstimo.

Na dinâmica demonstrada dos acontecimentos, os fraudadores conseguiram os dados e fotografia do autor através de engenharia social e celebraram o empréstimo fraudulento questionado, burlando o sistema de segurança do banco.

Posteriormente, entraram em contato com o autor para induzí-lo a erro, e o fizeram depositar os valores na conta de terceiro, sob a promessa de baixa de financiamento.

Nessa última situação, não há qualquer responsabilidade do agente financeiro, eis que o autor não deveria ter entregue os valores recebidos para terceiros, sem confirmar a situação junto a canal oficial do banco, razão pela qual deve restituir os valores recebidos ao banco. Não houve a participação de qualquer funcionário do banco nessa hipótese, não existindo responsabilidade civil objetiva, sem, ao menos, a prática de um ato ativo ou omissivo por parte do agente financeiro.

Como não há como condenar o recorrido a devolver os valores nessa demanda, fica, ao menos, autorizada a compensação parcial com os valores da condenação.

Por fim, no tocante a indenização por danos morais, entendo que o recurso deve ser parcialmente provido para reduzir o quantum indenizatório fixado na r. sentença (R$7.000,00), uma vez que o montante se revela exagerado no presente caso.

Em análise dos autos, entendo que se apresenta justa e suficiente, a redução do dano moral para o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), montante condizente com a gravidade da conduta do banco recorrente, com a extensão dos danos experimentados pela parte recorrida e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento do recorrido, todavia, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto pelo banco réu e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reduzir a indenização por danos morais, fixando-a em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), reconhecendo, ainda, a necessidade do autor devolver os valores recebidos do banco e entregues indevidamente a terceiros, autorizando a compensação parcial com os valores da condenação em face do recorrente; e, como consequência mantendo intocado o restante do comando sentencial. Sem condenação em custas ou honorários, face ao parcial provimento do recurso. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)